Tribunal: TJSP
Processo: 0028419-14.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028419-14.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOAB ABISSI
DINIZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028419-14.2016.8.26.0602 -Voto no
2
Voto número 46.091
Apelação no 0028419-14.2016.8.26.0602
(0028419-14.2016 3a V. C. SOROCABA)
Apelante: JOAB ABISSI DINIZ DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 164/165)
acrescenta-se que Joab Abissi Diniz dos Santos foi
condenado às penas de seis (06) meses de detenção e dez
(10) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime aberto, e
suspensão de dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois
(02) meses, por infração ao artigo 306, caput, da Lei 9.503/97.
Substituída a pena privativa de liberdade, por pagamento de
dez dias-multa.
Ele recorreu, à fl. 170, por intermédio de seu Defensor
dativo, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
171/172, buscando sua absolvição por inimputabilidade, em
razão de se achar alcoolizado, ou, por ausência de dolo.
O recurso foi contrariado, às fls. 177/180; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 190/195, opinou por seu
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028419-14.2016.8.26.0602 -Voto no
3
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante praticou um crime do artigo 306 do C.T.B., dirigindo
sob efeito de álcool, conforme noticiado na denúncia. Ao que
tudo indica, policiais militares foram acionados para
averiguarem a conduta do denunciado, que na condução de
seu veículo, viera a perder o controle da direção; e, colidira
com seu carro contra o muro de uma residência. Assim, a
Polícia Militar fora acionada, restando elaborado um boletim
de ocorrência (cf. fls. 04/06). O inquérito policial fora
instaurado mediante portaria (cf. fls. 02/03).
Ele, sempre que interrogado, fora réu confesso (cf. fls.
34/35 e 150). Deste modo, forneceu a certeza necessária de
sua culpabilidade.
A proprietária do muro danificado, ouvida em ambas as
fases do processo, confirmou que fora o réu encontrado em
nitido estado de embriaguez pelos policiais militares que
estiveram registrando a ocorrência. Ela ressaltou que o réu
mal conseguia ficar de pé, precisando se apoiar nas coisas
para tanto (cf. fls. 28 e 150). Seus relatos reforçaram o
quadro probatório desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028419-14.2016.8.26.0602 -Voto no
4
Portanto, bem evidenciadas a autoria e materialidade do
delito do artigo 306 do Código de Transito Brasileiro, através
das provas amealhadas aos autos. As circunstâncias
revelaram o grau de culpabilidade do denunciado. Diante
dessas circunstâncias, dúvidas inexistem de que o réu se
encontrava conduzindo o veículo de forma perigosa. Fora ele
réu confesso. O exame toxicológico evidenciou a ingesta de
álcool acima do permitido por lei (cf. fls. 10). Demonstrado
restou o dano no muro da residência, através da perícia ali
realizada (cf. fls.19/22). Por fim, o fato de estar o réu
espontâneamente
embriagado,
não
o
exime
da
responsabilidade penal, conforme os ditames do artigo 28,
inciso II, do C.P.; não havendo, assim, se falar em
inimputabilidade. O réu agiu com dolo; pois, ingeriu bebida
alcoólica, e, na sequência, se colocou na direção de veículo
automotor, agindo de forma livre e espontânea, ocasionando
o acidente de trânsito. Deste modo, outro não poderia ser o
desfecho, senão o condenatório.
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. Correto, também, o regime aberto,
satisfatório como resposta penal, pois se trata de réu
primário. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos restara satisfatória; o que, nesta
instância, será mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028419-14.2016.8.26.0602 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR